Tribunal: TJMT
Processo: 1034061-94.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 1034061-94.2019.8.11.0041
APELANTE: ALEX ALIF DE OLIVEIRA SANTANA SILVA.
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos etc.
A assistência judiciária é direito personalíssimo concedido apenas à parte, não podendo o advogado pretender se valer desse benefício para interpor recurso, sem preparo, em seu exclusivo interesse.
Desse modo, como o nobre causídico não requereu o benefício da assistência judiciária, tampouco comprovou o preparo no ato de interposição do recurso, o recolhimento, em dobro, das custas recursais, nos termos do artigo 1.007, §4.o, do Código de Processo Civil é a medida que se impõe.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator